Tribunal: TJSP
Processo: 2053090-88.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
HABEAS CORPUS – DELITO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA (CP, ART. 121, § 2o, INCISOS II E IV, C.C. O ART. 14, II) – IMPETRAÇÃO VISANDO REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA SOB ALEGAÇÕES DE FALTA DE MOTIVAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL E AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 312 DO CPP, APONTANDO-SE DE RESTO CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
DECRETO DE PRISÃO E SUCESSIVO INDEFERIMENTO DE PLEITO DE

Ementa:
HABEAS CORPUS – DELITO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA (CP, ART. 121, § 2o, INCISOS II E IV, C.C. O ART. 14, II) – IMPETRAÇÃO VISANDO REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA SOB ALEGAÇÕES DE FALTA DE MOTIVAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL E AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 312 DO CPP, APONTANDO-SE DE RESTO CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
DECRETO DE PRISÃO E SUCESSIVO INDEFERIMENTO DE PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA QUE SE AFIGURAM MOTIVADOS, EXPOSTAS AS RAZÕES DE DECIDIR.
DESCABIMENTO DA IMPETRAÇÃO – PRESENÇA DE INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS, JUSTIFICANDO-SE A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAIUTELAR – PACIENTE QUE, SOB PRETEXTO DE VISITA À FILHA COMUM, ADENTRA À RESIDÊNCIA DA VÍTIMA SEM A DEVIDA PERMISSÃO, ARMADO, DISPARANDO POR MAIS DE UMA VEZ PARA ATINGIR A EX-COMPANHEIRA – PERICULOSIDADE DO AGENTE EVIDENCIADA PELO SEU MODUS OPERANDI – CUSTÓDIA CAUTELAR DESTINADA A GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE, POR SI SÓS, NÃO INFIRMAM A NECESSIDADE DA MEDIDA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.